Tribunal: TJBA
Processo: 8060571-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060571-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMAR RIVELINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAZIEL VIEIRA CONCEICAO JUNIOR

AGRAVADO: SEBASTIAO DANTAS TOLENTINO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BARBOSA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA EXCLUSIVA. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. NULIDADE DE CONTRATO SUBJACENTE QUE DEVE SER DISCUTIDO EM PROCESSO DISTINTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 487/STF. SITUAÇÃO DE FATO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse de força nova, deferiu a medida liminar após audiência de justificação prévia, determinando a desocupação de imóvel urbano pelo réu, ora agravante. 2 - O agravante sustenta a ausência de posse fática do autor, aduzindo nulidade no contrato de compra e venda subjacente por falta de outorga uxória e pagamento em criptomoedas, além de alegar posse antiga de sua família no local. 3 - O agravado, em contrarrazões, impugna a gratuidade da justiça deferida ao recorrente e pugna pela manutenção da reintegração, informando o cumprimento da liminar. 4 - Interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso instrumental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5 - Há três questões em discussão: (i) saber se subsistem os pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) verificar se o agravo de instrumento está prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso principal; e (iii) saber se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar reintegratória, notadamente a prova da posse anterior e do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6 - A gratuidade da justiça foi objeto de análise após a comprovação da hipossuficiência e, uma vez deferido o benefício e não tendo o agravado demonstrado objetivamente a possibilidade financeira do beneficiário, é incabível a reanálise do pedido em sede de contrarrazões. 7 - O julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado esvazia o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, tornando-o prejudicado. 8 - Nas ações possessórias, o que se discute é o fato da posse (
jus possessionis
) e não a propriedade (
jus possidendi
). A exceção prevista na Súmula nº 487 do STF incide apenas quando a disputa é baseada exclusivamente no domínio, o que não ocorre no caso, onde o autor fundamenta seu direito em atos materiais de ocupação e reforma do bem. 9 - Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho. O art. 561 do CPC exige a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do evento e da perda da posse. 10 - Compulsando os autos de origem, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos legais. Os depoimentos das testemunhas Danilo Nogueira Fernandes e Edvano Ribeiro de Araujo, colhidos em audiência de justificação, mostram-se verossímeis ao confirmar que o autor exercia a posse do imóvel e realizava obras no local no momento da invasão pelo réu.

IV. DISPOSITIVO
11 - Agravo de instrumento a que se nega provimento. 12 - Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 560, 561 e 562; CC, art. 1.210, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8060571-09.2025.8.05.0000
, sendo parte agravante
ADEMAR RIVELINO DE OLIVEIRA
e parte agravada
SEBASTIÃO DANTAS TOLENTINO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça